Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis.

2. Negou-se provimento ao apelo.